Tribunal: TJPA
Processo: 0805596-23.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805596-23.2023.8.14.0401

APELANTE: JOSAFA BAIA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. USO DE ARMA BRANCA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FRAÇÃO DE 1/8. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. CONFISSÃO. SÚMULA 231/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME
Apelação criminal em que a Defesa busca a redução da pena-base ao mínimo legal e a redução aquém do mínimo em razão da confissão, devolvendo a este Tribunal apenas a análise da dosimetria.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO
(i) possibilidade de afastamento da valoração negativa da culpabilidade;
(ii) legalidade da fração utilizada para exasperação da pena-base;
(iii) possibilidade de redução aquém do mínimo legal em razão da confissão espontânea.

RAZÕES DE DECIDIR
A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, pois o uso de faca para intimidar a vítima após o arrebatamento evidencia maior reprovabilidade da conduta, autorizando a negativação da culpabilidade (art. 59 do CP). A dosimetria é matéria de discricionariedade vinculada, sendo admissível a utilização da fração de 1/8 desde que motivada e proporcional. Quanto à confissão, sua aplicação não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, diante do óbice da Súmula 231/STJ, entendimento reafirmado pelo STF.

DISPOSITIVO
Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença em sua integralidade.

TESE
É legítima a exasperação da pena-base pela negativação da culpabilidade, diante do uso comprovado de arma branca, bem como é válida a adoção da fração de 1/8, desde que fundamentada, sendo inviável a redução aquém do mínimo legal em razão da confissão (Súmula 231/STJ).

DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES
Artigos 59, 68 e 155, §4º, IV, do Código Penal.

JURISPRUDÊNCIA CITADA
Súmula 231/STJ; Súmula 23/TJPA; STF, HC 241.475/AgR; STF, RE 597.270; STJ, HC 798.732/SP; STJ, AREsp 2.831.057/TO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER do recurso para NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por JOSAFÁ BAÍA DOS SANTOS contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 12 (doze) dias-multa.

Consta da denúncia que, em 26 de março de 2023, por volta de 09h50min, o réu subtraiu, em concurso de agentes, o aparelho celular da vítima Paula do Nascimento Franco, no interior de um ônibus, ocasião em que, após perseguição, foi detido ainda de posse do objeto, sendo posteriormente preso em flagrante.

Sobreveio sentença condenatória, com a desclassificação do crime inicialmente imputado (roubo majorado) para furto qualificado pelo concurso de pessoas.

Nas Razões Recursais (ID 25404046), a Defesa pede a reforma da dosimetria, sustentando, em síntese: (a) a fixação da pena-base no mínimo legal, diante da existência de vetores favoráveis; e (b) na segunda fase, a redução da reprimenda aquém do mínimo legal, em razão da atenuante da confissão espontânea, com superação da Súmula nº 231 do STJ.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença, notadamente quanto à valoração negativa da culpabilidade e ao óbice da Súmula nº 231/STJ.

Remetidos os autos a esta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, opinando pela preservação da dosimetria fixada na origem .

É o relatório. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta virtual, nos termos do art. 140-A do RITJPA.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

O apelo devolve a este Tribunal o exame restrito da
dosimetria da pena
, especificamente quanto: (a) à proporcionalidade da
pena-base
, diante da valoração negativa da culpabilidade; e (b) à possibilidade de
redução da pena aquém do mínimo legal
em razão da atenuante da confissão espontânea.

I – Da pena-base

A Defesa sustenta que a pena-base foi fixada de forma desarmônica, ao argumento de que, embora presentes
oito circunstâncias judiciais favoráveis
, o Juízo de origem elevou a reprimenda em razão de uma única vetorial negativa, além de ter valorado equivocadamente a culpabilidade, sob o fundamento de que
não houve utilização de arma branca
, motivo pelo qual a basilar deveria ter sido estabelecida no
mínimo legal
.

Razão não assiste à Defesa.

O magistrado sentenciante justificou adequadamente a valoração negativa da
culpabilidade
, registrando que,
após o arrebatamento
, o réu
sacou uma faca e ameaçou a vítima
, a fim de assegurar a detenção da coisa e evitar sua responsabilização, o que revela maior reprovabilidade da conduta. Tal circunstância —
real, concreta e comprovada nos autos
— evidencia periculosidade superior à inerente ao tipo penal, legitimando a exasperação da pena-base.

Com efeito, o conjunto probatório demonstra que o réu, após ser perseguido,
mostrou a arma branca para intimidar a vítima
, faca esta
apreendida no momento de sua detenção
, circunstância que, inclusive, levou o Ministério Público a denunciá-lo inicialmente por
roubo majorado
. Desse modo,
não procede
a versão defensiva de que não houve uso de arma ou que a vetorial teria sido arbitrariamente valorada.

A jurisprudência do c.
Supremo Tribunal Federal
é firme ao reconhecer que a
dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial
, não se submetendo a esquemas rígidos ou operações meramente matemáticas:

“A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena.”
(HC 241.475/AgR, Rel. Min. Flávio Dino, 1ª Turma, julgado em 19/08/2024, DJe 28/08/2024)

Em idêntica linha, o c.
Superior Tribunal de Justiça
assentou que:

“A dosimetria insere-se no juízo de discricionariedade do julgador, passível de revisão apenas em caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.”
(HC 798.732/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, julgado em 13/08/2024, DJe 16/08/2024)

Acresce que a Súmula 23 desta Corte dispõe que
um único vetor negativo
autoriza a pena-base acima do mínimo legal, desde que motivado — como se verificou no caso concreto. No mesmo sentido, precedente recente desta Turma:

“A dosimetria observou os critérios do art. 59 do CP, sendo legítima a pena-base acima do mínimo quando concretamente fundamentada.”
(TJPA, ACR 0006977-80.2017.8.14.0055, Rel.ª Desa. Eva do Amaral Coelho, 3ª TDP, julg. 02/06/2025, DJe 10/06/2025)

Por fim, registre-se que, ainda que se utilize com frequência a fração de
1/6
por circunstância judicial negativa, também é plenamente aceita pela jurisprudência a aplicação do critério de
1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima
, quando observado o princípio da proporcionalidade — entendimento consolidado no STJ:

2.
A majoração da pena-base em 1/8 sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador está adstrita aos parâmetros referenciais fixados por esta Corte Superior, não ocasionando desproporcionalidade.
3. A
incidência de circunstância atenuante não pode implicar a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula n. 231 do STJ
. 4. Para rever o quantum de redução escolhido fundamentadamente pelas instâncias ordinárias em razão da causa de diminuição do homicídio privilegiado é necessário o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, tendo em vista o óbice da Súmula n. 7 desta Corte Superior de Justiça.". Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, §§ 1º e 2º, IV; Código de Processo Penal, art. 59.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1356423/TO, Relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 18/6/2019; STJ, AgRg no HC n. 603.620/MS, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 9/10/2020. (AREsp n. 2.831.057/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025.) (grifei).

Assim,
não há reparos a fazer
na primeira fase.

I – Da atenuante e da Súmula 231/STJ

A Defesa pretende que a atenuante da confissão reduza a pena
abaixo do mínimo legal
. Todavia, o entendimento consolidado do STJ e do STF
veda tal resultado
.

A Súmula 231/STJ é expressa ao dispor que:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

O próprio STF, no
RE 597.270
, reafirmou a constitucionalidade dessa orientação. Assim, reconhecida a confissão, a reprimenda somente poderia ser reduzida
até o mínimo
, jamais além.

A sentença, portanto, agiu em conformidade com a ordem jurídica.

II – Conclusão

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo-se
integralmente a sentença
, inclusive quanto à dosimetria da pena.

É como voto.

Belém, 25/11/2025